Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-77.2017.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Contratação de servidor pelo Município de Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa. Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na CLT e depósitos do FGTS. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que reformou em parte o r. julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cognição. Contratação de servidor pelo Município de Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa. Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na CLT e depósitos do FGTS. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante TAIZA CRISTINA RETAMERO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000 -Voto no - Mirassol
2
VOTO No 26266(JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1005122-77.2017.8.26.0358/50000
COMARCA : MIRASSOL
EMBARGANTE: TAIZA CRISTINA RETAMERO
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de
cognição. Contratação de servidor pelo Município de
Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa.
Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com
registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na
CLT e depósitos do FGTS. Sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que reformou
em parte o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria
aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do
NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 129/139 que, nos
autos da ação de cognição movida por TAIZA CRISTINA
RETAMERO em face do MUNICÍPIO DE BÁLSAMO objetivando, em
resumo, a condenação do ente requerido a reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000 -Voto no - Mirassol
3
vínculo empregatício que com este manteve desde 26 de julho
de 2009 a 31 de dezembro de 2016, período no qual ficou
contratada para trabalhar em serviços gerais, condenando-
se o ente demandado, em consequência, ao pagamento das
verbas trabalhistas rescisórias, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela autora para reformar em
parte a r. sentença de primeiro grau e julgar parcialmente
procedentes os pedidos veiculados pela autora e condenar o
ente requerido a lhe pagar eventual saldo de salário, bem
como a proceder aos depósitos do FGTS, tudo a ser apurado
em liquidação de sentença, sendo de rigor consignar que
restou mantida a condenação integral da requerente nos ônus
da sucumbência. Insurge-se autora, TAIZA CRISTINA
RETAMERO, por meio dos presentes embargos de declaração e
alega (fls.01/03 do incidente), em resumo, que o v. aresto
dardejado padece de omissão e contradição, preconizando
que uma vez tendo sido dado parcial provimento ao recurso
de apelação que interpôs, mister seria a imputação de
honorários de sucumbência ao ente requerido. Requer a
embargante, assim, o acolhimento dos aclaratórios, de sorte
seja sanado o vício apontado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
TAIZA CRISTINA RETAMERO não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000 -Voto no - Mirassol
4
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual deve
ser externado por meio de recurso próprio, não se prestando
os embargos de declaração para tal fim.
4.
Tem-se dos autos, no que interessa,
que TAIZA CRISTINA RETAMERO ajuizou ação de cognição em
face do MUNICÍPIO DE BÁLSAMO objetivando, em resumo, a
condenação do ente requerido a reconhecer o vínculo
empregatício que com este manteve desde 26 de julho de 2009
a 31 de dezembro de 2016, período no qual ficou contratada
para trabalhar em serviços gerais, condenando-se o ente
demandado, em consequência, ao pagamento das verbas
trabalhistas rescisórias. O v. acórdão de fls.129/139, por
sua vez, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora para reformar em parte a r.
sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes
os pedidos veiculados pela autora e condenar o ente
requerido a lhe pagar eventual saldo de salário, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000 -Voto no - Mirassol
5
proceder aos depósitos do FGTS, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença, sendo de rigor consignar que restou
mantida a condenação integral da requerente nos ônus da
sucumbência.
5.
E carece de amparo, contudo, os
embargos de declaração opostos pela requerente.
6.
Nesse sentido o v. aresto não padece
das ventiladas omissão e contradição, sendo certo que, não
obstante a acolhida parcial do recurso de apelação que
interpôs e consequente decreto de procedência em parte dos
pedidos veiculados, é inegável que decaiu a ora
embargante de declaração em maior parte do pedido, razão
pela qual de rigor fora a manutenção integral da
sucumbência em desfavor da ora embargante, incidindo, no
caso, a inteligência do comando inserto no parágrafo único
do artigo 86, da lei adjetiva de 2015.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas omissões,
tampouco apresentou os vícios descritos no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil, restando cristalino que o
que se verifica na hipótese é nítida e clara irresignação
da embargante com o teor do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-77.2017.8.26.0358/50000 -Voto no - Mirassol
6
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o magistrado
não é obrigado a citar todos os dispositivos legais
reclamados pela parte quando a questão trazida a juízo já
foi suficientemente enfrentada e decidida no corpo do voto
condutor. Nesse sentido, aliás, a norma preconizada no
artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por TAIZA CRISTINA
RETAMERO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR